Tribunal: STF
Processo: Rcl 53181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Hypera S/A e Faes Farma S/A interpuseram agravo regimental com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual, após afastar as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam, de inexistência de aderência estrita entre o julgado paradigma e o ato reclamado e de uso da reclamação como sucedâneo recursal, julguei procedente o pleito formulado pela EMS S/A por entender que a autoridade reclamada deixou de observar os efeitos ex tunc conferidos na solução dada na ADI nº 5529, nas hipóteses de patentes de produtos e processos farmacêuticos, ao proferir decisão judicial, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011696-79.2022.4.01.0000, que confere à Patente 0215703-9 C8 prazo de vigência que excede 20 (vinte) anos .



    Por meio da Petição nº 82219/2022, Hypera S/A e Faes Farma S/A manifestam desistência do agravo regimental.



    Determinei a intimação das partes agravantes para que juntassem instrumento conferindo aos advogados subscritores da Petição 82219/2022 poderes específicos para desistência da ação, cumprindo por meio das Petições nºs 86154/2022 e 89787/2022.



    Presentes os requisitos legais, homologo a desistência requerida mediante a Petição nº 82219/2022, subsistindo a decisão monocrática proferida nestes autos anteriormente ao pedido.



    Certifique-se, pois, o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 23/6/22 e, após, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente